Tribunal: TJDFT
Processo: 0724165-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724165-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: REVISTA SHANTI LTDA, LAURA VITORIA FAHNING DE SOUZA, MARIA JOSE FAHNING DE SOUZA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 17771014, págs. 344/5) proferida no cumprimento de sentença movido contra REVISTA SHANTI LTDA., MARIA JOSÉ FAHNING DE SOUZA e LAURA VITORIA FAHNING DE SOUZA, que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de bens penhoráveis por meio do Bacen Jud, nos seguintes termos: “Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença. Considerando que decorrido o prazo para as partes se manifestarem sobre a digitalização, apenas a parte exequente se manifestou e não houve qualquer impugnação quanto a eventual desconformidade, reputo preclusa a oportunidade para tanto. Consta do processo que, envidados os esforços possíveis, inclusive por intermédio do sistema BACEN/JUD (ID no 62027738), Renajud e Registro de Imóveis (ID no 62025963),) e INFOJUD (Id no 62025950), não foi encontrado patrimônio do devedor apto a lastrear o crédito perseguido pelo exequente. A parte exequente requer nova tentativa de constrição utilizando os sistemas cadastrados no Tribunal (ID no 65643318). Ressalto que a parte exequente não trouxe aos autos qualquer informação acerca de alteração patrimonial da parte executada que justifique nova tentativa de penhora. A prevalecer a tese da exequente, por certo, a serventia e também esta juíza ficarão impossibilitados de desempenhar outras tarefas, em face do volume inesperado de feitos submetidos ao sistema, muito bem aceito pela comunidade jurídica, e das sucessivas e reiteradas tentativas de constrição que, por certo, serão apresentadas ao juízo, em cômoda substituição à penhora tradicional. Por tudo isso, somente em casos excepcionais e devidamente justificados, deve-se proceder à repetição da providência reclamada. Em razão do exposto, INDEFIRO, por ora, nova tentativa de penhora por meio dos mencionados sistemas. Retornem os autos ao arquivo, nos termos da decisão de ID n. 62027740 – pág 4. Intimem-se.” O agravante-exequente requer a concessão do efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a r. decisão e deferir a realização de nova consulta ao sistema Bacen Jud, para fins de penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome das agravadas-executadas. Preparo (id. 17769745). É o breve relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. E para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos, verifica-se que foram realizadas diversas diligências na tentativa de localizar bens penhoráveis das agravadas-executadas, inclusive pelo Bacen Jud, todas sem êxito, o que ensejou o arquivamento do processo, conforme r. decisão proferida em 06/07/2016 (id. 17771014, pág. 331). É admitida a realização de nova pesquisa pelo sistema Bacen Jud, para a satisfação da dívida, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta realizada, em atenção ao princípio da razoabilidade, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, o que, na demanda, demonstra a probabilidade do direito e de provimento do recurso, pois decorrido quatro anos da r. decisão de arquivamento do processo. Por outro lado, quanto à determinação do Juízo a quo de retorno dos autos originários ao arquivo, não há no recurso qualquer alegação sobre o eventual risco de dano decorrente da r. decisão agravada para fins de atribuição do efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Em conclusão, nessa análise inicial, não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada, nem do art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal, a autorizar a suspensão da eficácia da r. decisão agravada. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal e o efeito suspensivo. Intimem-se as agravadas-executadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 17 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora